Tribunal: TCU
Processo: 018.035/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concorrências para contratação de empresa responsável pela elaboração de projetos executivos, execução de obras e serviços de engenharia e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final de obra de término das instalações do novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2382/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, não conhecer do presente recurso; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente; e 9.3. retornar o feito à AudContratações, para prosseguimento da análise de mérito.